Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desclassificar a conduta para a modalidade tentada.
III – Razões de decidir:
3. Na consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, logo, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
4. No caso concreto, ficou demonstrado que o réu e o corréu romperam o cadeado do portão de acesso ao estabelecimento “Galo Carnes” e subtraíram diversos objetos, os quais já se encontravam dentro de um carrinho de supermercado fora do ambiente no momento da abordagem policial, evidenciando a inversão da posse e, portanto, a consumação do delito.
5. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois, o repouso noturno, apesar de não incidir no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.